Tribunal: TJSP
Processo: 0002841-18.2014.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002841-18.2014.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante ISRAEL
ALEXANDRE PINHEIRO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, DERAM PROVIMENTO ao
recurso de Israel Alexandre Pinheiro Ferreira para ABSOLVÊ-LO de estar incurso no artigo
16, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9.503/97, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, vencido o 3o juiz que negava provimento.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002841-18.2014.8.26.0441 -Voto no 324
2
Apelação Criminal no 0002841-18.2014.8.26.0441
Apelante: Israel Alexandre Pinheiro Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Peruíbe
Voto no 324
Posse de artefato explosivo (granada) – dúvida quanto à sua
eficácia explosiva – ABSOLVIÇÃO – Recurso da defesa
PROVIDO.
O réu Israel Alexandre Pinheiro Ferreira foi condenado(a) à pena
de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 16, parágrafo único,
inciso III, da Lei 10.826/03 (folhas 156/159).
A pena carcerária foi substituída por uma restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação, em
local e na forma a ser estabelecida pelo Juízo da execução.
Inconformado, o réu pretende a absolvição por falta de provas ou
erro de proibição (folhas 186/190). Subsidiariamente, requer a desclassificação do
delito para o artigo 12 da Lei 10.826/03.
Oferecidas as contrarrazões (folhas 192/195) pelo Ministério
Público, o qual pugna pela manutenção da sentença; e a d. Procuradoria de Justiça
opina pela rejeição da preliminar arguida pelo Ministério Público e, no mérito, pelo
não provimento do recurso (folhas 200/206).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 1D/2D), que no dia 24 de maio de
2014, por volta das 19h40, no interior do estabelecimento comercial denominado
"Casa da Sogra", o denunciado detinha artefato explosivo, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002841-18.2014.8.26.0441 -Voto no 324
3
Ainda de acordo com a inicial, o denunciado ingressou no
estabelecimento comercial e, após pedir uma bebida, exibiu e passou a manusear
uma granada, ameaçando estourá-la na boca de alguém.
A polícia militar foi acionada e deteve o denunciado na posse do
referido artefato explosivo.
Indícios sobre a materialidade do delito estavam presentes no auto
de prisão em flagrante de folha 2/3, no boletim de ocorrência de folhas 15/17 e no
auto de exibição e apreensão de folha 18/19.
Contudo, a materialidade não foi devidamente comprovada.
Isto porque, o laudo pericial de folhas 137/148, constatou que: "a
granada analisada não apresentou total eficácia no acionamento convencional,
possivelmente por estar com o prazo de validade expirado" (folha 143). E também
se conclui que pelo teor das folhas 142 e 143, que quem analisou em termos técnicos
o artefato, declarou que ele não estava em pleno estado de eficácia.
Além disto, na folha 142, foi dito que só quando o artefato foi
submetido à ação de um estopim de segurança em contato direto com a carga
explosiva é que o artefato funcionou. E este último detalhe, na visão deste relator,
não se coaduna com o funcionamento que seria possível em contato direto com
pessoas declinado na folha 143, inclusive, porque a prova pericial não indica que foi
feito teste de lançamento contra algo imitando, ou fazendo às vezes, de um corpo
humano, e que diante disto o artefato funcionou. Por fim, a prova pericial não
justificou a conclusão lançada no último parágrafo da folha 143 que afirma que se o
acionamento fosse contra pessoas, a granada funcionaria.
Diante desses fatores, não há prova firme da materialidade
delitiva.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de Israel Alexandre
Pinheiro Ferreira para ABSOLVÊ-LO de estar incurso no artigo 16, parágrafo
único, inciso III, da Lei no 9.503/97, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002841-18.2014.8.26.0441 -Voto no 324
4
Código de Processo Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator